Tribunal: TJBA
Processo: 8001523-98.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001523-98.2018.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NOSSA ELETRO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO DE LIMA NAVES, RAFAEL FABIANO DOS SANTOS SILVA, ALEX BRUNO SOUZA VIEIRA, DAYANA RODRIGUES FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, V E VIII, CPC. LITISPENDÊNCIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA. ARBITRAMENTO EM OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 85, §3º, CPC. MINORAÇÃO E FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - INCABÍVEIS NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8001523-98.2018.8.05.0248, em que figuram como apelante(s) e apelado(s) os litigantes acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado – Relator

FOMV